Tribunal: STF
Processo: ARE 1462437
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 15, p. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 1. A legislação de regência condiciona a legitimidade ativa dos sindicatos ao atendimento dos seguintes pressupostos: a) constituição há, pelo menos, um ano antes da propositura da ação e b) pertinência temática (os fins institucionais da organização devem abarcar o interesse supraindividual tutelado em juízo). 2. Ausente a pertinência quanto às suas finalidades estatutárias, o sindicato apelante não tem legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta a violação ao art. 5º, LXX, b; e 8º, III, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar que “a matéria em debate deve guardar certo vínculo com os fins próprios da entidade (comércio varejista)? Ou o que se exige é que esse direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, não se exigindo, todavia, que esse direito ou interesse seja peculiar, próprio, da classe, ou exclusivo da classe ou categoria representada pela entidade sindical ou de classe?”. (eDOC 23, p. 3)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Acerca da controvérsia em análise, o Colegiado de origem consignou o seguinte (eDOC 15, p. 8):



    “No caso dos autos, verifica-se não haver pertinência temática entre os objetivos do estatuto do apelante com o mérito da presente demanda, que versa sobre o afastamento do ICMS sobre a parcela contratual referente à demanda reservada de potência (KW) contratada, com a manutenção do ICMS apenas sobre a energia elétrica consumida (KWH). 



    Isto porque não há, no estatuto do apelante, a previsão acerca da defesa do direito coletivo concernente ao direito tributário. 



    Ademais, não se admite interpretação mais flexível deste requisito, em virtude de a impetração não se limitar à tutela de um direito exclusivo da categoria, mas de um direito que se relacione com as finalidades institucionais, dentre as quais não se inclui a tutela coletiva, em matéria tributária, dos interesses dos associados.”



    Nesse sentido, observo que a discussão acerca da pertinência temática foi solvida pelo Tribunal de origem a partir da análise do conjunto fático probatório dos autos. Desse modo, para dissentir das conclusões da Corte a quo seria necessário o reexame das provas, providência inviável em sede de apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Confira com as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. IPESC. 3. Súmula nº 279/STF. 4. Inviabilidade de reexame da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 767517 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2014 PUBLIC 10-03-2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 886043 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 18-05-2016 PUBLIC 19-05-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente